Tribunal: TJDFT
Processo: 0752520-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PERDA DE 1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS. RECURSO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUGA. RECORRENTE FORAGIDO POR MAIS DE 02 (DOIS) ANOS. FRAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A fixação da fração de perda dos dias remidos em razão da prática de falta grave exige fundamentação idônea, sobretudo quanto aplicada a fração máxima prevista no artigo 127 da Lei de Execuções Penais.
2. No caso concreto, o MM. Juiz justificou a aplicação da fração máxima em razão do tempo em que o condenado ficou foragido, superior a 02 (dois) anos, o que se mostra proporcional
3. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.